Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-22.2009.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002827-22.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE JOCEMAR NUNES - CNPJ: 04.886.338/0001-43 (AGRAVADO), JOSE JOCEMAR NUNES (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, julgando prejudicado o recurso de apelação. O agravante sustenta ausência de inércia e atribui a demora no processo exclusivamente ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a inércia do exequente e a ausência de causa interruptiva ou suspensiva no prazo quinquenal caracterizam a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a citação válida e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente. No caso, transcorreram mais de 6 anos entre a determinação de prosseguimento da execução e a citação válida, sem que houvesse causa jurídica capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional.

4.

Requerimentos de diligências processuais desprovidos de substância não são suficientes para afastar a prescrição, e a Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente de entraves judiciais.

5.

A citação realizada fora do prazo não afasta a prescrição já consumada, por não ter efeito retroativo para interromper o lapso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente em execução fiscal quando, transcorrido o prazo quinquenal sem interrupção válida, o exequente não adota medidas concretas e suficientes para promover o andamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2018; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra decisão monocrática que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal, julgando prejudicado o recurso de apelação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve inércia por parte do exequente capaz de justificar a declaração da prescrição. Argumenta, ainda, que foram formulados diversos pedidos de diligências que permaneceram sem análise e que a demora no andamento processual deve ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, e não ao exequente.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A sentença extinguiu o processo com base no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/CNJ, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor. No entanto, a decisão agravada reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, fundamentação diversa que merece ser analisada prioritariamente por constituir matéria de ordem pública.

No caso concreto, verifica-se a seguinte sequência de atos relevantes:

1.

Em 21/09/2009 - Distribuição da execução fiscal

2.

Em 07/07/2009 - Pedido de suspensão e arquivamento (id. 212912862 - Pág. 5)

3.

Em 15/10/2009 - Despacho inicial ordenando a citação (id. 212912862 - Pág. 6)

4.

Em 15/10/2009 - Despacho deferindo pedido de suspensão (id. 212912862 - Pág. 7)

5.

Em 13/08/2014 - Pedido de desarquivamento e citação (id. 212912862 - Pág. 8)

6.

Em 10/07/2015 - Sentença reconhecendo prescrição intercorrente (id. 212912862 - Pág. 10/16)

7.

Em 13/12/2016 - Acórdão dando provimento à apelação do Município (id. 212912862 - Pág. 33/38)

8.

Em 13/06/2017 – Decisão dando prosseguimento à execução (id. 212912862 – Pág. 43)

9.

Em 11/05/2023 - Citação válida por AR (id. 212912897 - Pág. 1)

10.

Em 29/05/2023 - Pedido de diligências pelo exequente (id. 212912899)

11.

Em 06/03/2024 - Sentença extinguindo o feito com base no Tema 1184/STF (id. 212914150)

12.

Em 10/05/2024 - Decisão monocrática reconhecendo prescrição intercorrente (id. 214103684)

A decisão agravada está correta ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois entre o acórdão que determinou o prosseguimento do feito (13/12/2016) e a citação válida (11/05/2023) transcorreram mais de 6 anos, período superior ao prazo prescricional de 5 anos.

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

No período superior a seis anos transcorrido entre a prolação do acórdão e a efetivação da citação, não houve qualquer causa legítima e juridicamente válida que pudesse interromper o prazo prescricional. Ademais, os requerimentos de diligências processuais, destituídos de caráter substancial, revelam-se insuficientes para produzir o efeito de suspensão ou interrupção da prescrição. Por fim, a inércia do órgão competente prolongou-se além do prazo quinquenal previsto em lei, configurando manifesta afronta ao ordenamento jurídico.

Não se aplica ao caso a Súmula 106/STJ, pois não restou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de mecanismo da Justiça. Ao contrário, verifica-se que o exequente não adotou as medidas necessárias para efetiva localização do devedor em tempo hábil.

O fato de ter havido citação válida em maio/2023 não afasta a prescrição já configurada no período anterior, pois o ato citatório tardio não tem o condão de ressuscitar prazo prescricional já fulminado pelo decurso do tempo.

Reconhecida a prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise do fundamento da sentença relacionado ao Tema 1184 do STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §4º da Lei 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025